Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701174-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DA COSTA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que negou a liminar pretendida para fins de imediata realização de cirurgia denominada VITRECTOMIA POSTERIOR, junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada de saúde, às expensas do agravado. A recorrente alegou que é portadora de pseudofacia em ambos os olhos devido à catarata congênita, sendo que sofreu um trauma recente (dedada) no olho direito, causando deslocamento da lente intraocular e baixa importante da acuidade visual. Na ação de origem, constou detalhamento acerca do histórico do requerimento formulado administrativamente perante a Secretaria de Saúde do DF, o que ocorreu em 14/6/2022, mediante ofício remetido pela Defensoria Pública, com vistas à resolução do problema de saúde apresentado. Como resposta, o ora agravado informou que a paciente se encontra devidamente cadastrada junto ao Hospital de Base do DF, com a prioridade “vermelha” (emergência), desde 6/4/2022. Entretanto, ressaltou que, naquela data, constavam na fila de cirurgia de retina 1.919 solicitações, sendo 1.181 na prioridade “vermelha”, de maneira que casos semelhantes ao da classificação de risco da autora, que foram inseridos em 10/2020, estavam sendo agendados naquele momento. O Ministério Público manifestou-se desfavorável à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora na ação de conhecimento. O pedido foi indeferido, tendo o Juízo destacado que “demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal) ”. No presente recurso, a autora alega a impossibilidade de invocação pelo poder público da “reserva do possível” quando da situação puder resultar comprometimento do básico existencial e acrescenta que “o simples relato do quadro clínico da parte agravante, comprovado por relatório médico juntado à inicial é suficiente para aferir a relevância e a excepcionalidade do caso em apreço, o que dispensa maiores digressões”. Sob tais argumentos, a recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que submeta a autora à cirurgia de vitrectomia com reposicionamento de lio e capsulotomia posterior, junto à rede pública ou particular (às expensas do poder público), no prazo de 5 (cinco) dias. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de ser assistido pela Defensoria Pública, a agravante juntou aos autos de origem a respectiva declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifiquem a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. De acordo com o relato da própria agravante, o pedido formulado por ela foi registrado pela Administração Pública, que ressaltou a fila de atendimento para tal procedimento cirúrgico em casos classificados como o dela, não sendo cabível, na via estreita da cognição sumária, determinar que seja desconsiderada a lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica, elaborada pelas equipes médicas em observância a critérios técnicos, restando comprometida a tutela de urgência requerida, mormente observando-se tratar-se de decisão satisfativa e irreversível. Assim, tendo em vista a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, e não havendo nos autos qualquer indício de demora injustificada, incabível a intervenção judicial para imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido, sob pena de ofensa do princípio da isonomia entre os pacientes que possuem equivalente classificação de prioridade que a agravante junto aos órgãos de saúde. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora